Tribunal: TJDFT
Processo: 0747418-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747418-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, GATTO, MARTINUSSI E PELISSARI ADVOGADOS AGRAVADO: LILLY ESTETICA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA e GATTO, MARTINUSSI E PELISSARI ADVOGADOS para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de faturamento, sob o fundamento de que a executada encontra-se em recuperação judicial e, portanto, os atos de constrição estariam sujeitos à competência do juízo universal, devendo a satisfação do crédito observar o plano de recuperação a ser homologado, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de LILLY ESTETICA S.A. A parte agravante sustenta, em síntese, que o crédito exequendo, decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, foi fixado em sentença proferida em 17/11/2024 e transitada em julgado em 19/12/2024. Argumenta que, tendo o pedido de recuperação judicial da Agravada sido formulado em 14/12/2023, o crédito possui natureza extraconcursal, não se sujeitando, portanto, ao plano de recuperação judicial nem aos efeitos da suspensão previstos no artigo 6o da Lei no 11.101/2005. Alega que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e são autônomos. Defende a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa em recuperação judicial, conforme o artigo 866 do Código de Processo Civil, em percentual razoável, sem que isso afronte a preservação da empresa. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para autorizar o prosseguimento da execução e a adoção de medidas constritivas, inclusive a penhora sobre o faturamento da devedora e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e permitir tal constrição. Preparo regularmente recolhido (ID 77827420). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia principal reside na natureza do crédito exequendo e na aplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial à execução individual, bem como na possibilidade de penhora de faturamento. Conforme o agravo, o crédito que se busca executar decorre de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, fixados em sentença proferida em 17/11/2024 e transitada em julgado em 19/12/2024. O pedido de recuperação judicial da executada, por sua vez, foi formulado em 14/12/2023. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) em favor dos Agravantes é relevante. Nos termos do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, a recuperação judicial abrange apenas os créditos "existentes na data do pedido". Desse modo, os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial são considerados extraconcursais e não se sujeitam aos seus efeitos ou ao plano de soerguimento. A jurisprudência, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que a sentença que arbitra honorários advocatícios sucumbenciais é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção de tais verbas. Assim, se a sentença transitou em julgado após o pedido de recuperação judicial, o crédito dali emanado tem natureza extraconcursal, podendo ser perseguido individualmente, conforme exegese lógica e sistemática do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005 e precedentes (Acórdão 1992590, 0704506-35.2025.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 30/05/2025). Ademais, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e autônoma, nos termos da Súmula 306 do STJ e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, o que reforça sua excepcionalidade frente às regras concursais. No que tange à penhora sobre o faturamento da empresa em recuperação judicial, o artigo 866 do Código de Processo Civil a prevê como medida constritiva. Embora a empresa esteja em recuperação judicial, a jurisprudência pátria tem admitido a penhora de faturamento para créditos extraconcursais, ressalvada a necessidade de controle posterior pelo Juízo universal da recuperação para avaliar a essencialidade do bem e conciliar os interesses do credor individual com o objetivo de soerguimento da empresa, sem que isso implique em ingerência indevida na recuperação judicial (Acórdão 1824568, 0729477-55.2023.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024; Acórdão 1999365, 0732998-71.2024.8.07.0000, Relator: LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025). Dessa forma, a decisão agravada que indeferiu in totum a penhora de faturamento, sem análise da natureza extraconcursal do crédito, encontra-se em aparente dissonância com a orientação jurisprudencial consolidada. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) também se configura. A manutenção da decisão agravada impede a satisfação de uma verba de natureza alimentar, essencial para os Agravantes, e frustra a efetividade de um título judicial transitado em julgado. A suspensão da execução, sem considerar a natureza extraconcursal do crédito, acarreta um prejuízo substancial e de difícil reparação, pois o tempo decorrido no processo recuperacional pode comprometer a solvência da dívida, além de esvaziar a própria autoridade da coisa julgada. Por outro lado, a medida de penhora de faturamento pode ser modulada para um percentual razoável, garantindo tanto a preservação da empresa quanto a efetividade da execução. Nesse sentido: “Empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito executado. Honorários advocatícios de sucumbência. Constituição Posterior à deflagração da recuperação judicial da devedora. Crédito de natureza extraconcursal. Não submissão ao plano. Executivo individual. Penhora. Possibilidade. Ressalva legal. Competência para dispor sobre bens da empresa recuperanda. Juízo da recuperação. Participação do crédito e penhora ao juízo da recuperação visando sua realização. Agravo conhecido e provido. (...) 5. O processamento da recuperação judicial da parte executada não obsta a penhora de imóvel de sua titularidade para adimplemento do débito extraconcursal que a aflige, sobejando possível a constrição, competindo ao Juízo Recuperacional, contudo, resolver sobre o destino do valor obtido com a expropriação da unidade imobiliária como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, inclusive porque, a partir do deferimento da recuperação, somente o Juízo Universal pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. 6. Os atos constritivos que afetam o patrimônio de empresa em regime de recuperação judicial demandam a participação e controle pelo Juízo da Recuperação Judicial, ainda que o crédito exequendo seja extraconcursal por ter sido constituído após a deflagração e deferimento da recuperação, não constando do plano de recuperação homologado, à medida em que o ato de disposição patrimonial da recuperanda afeta a execução do planejamento de soerguimento, podendo prejudicar a programação inserta no plano e a preservação do empreendimento. IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1992590, 0704506-35.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONTROLE POSTERIOR. JUÍZO UNIVERSAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. Embora os créditos extraconcursais não estejam submetidos ao plano de recuperação judicial, defere-se ao juízo recuperacional o poder de controle da validade das medidas constritivas determinadas por outros juízos para satisfazê-los, a fim de aquilatar se comprometerão a tentativa de manutenção das atividades da recuperanda mediante a análise da essencialidade do bem constrito, à semelhança do previsto no art. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da Lei n. 11.101/2005. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1824568, 0729477-55.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.)” “Ementa. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ATOS CONSTRITIVOS. CONTROLE POSTERIOR PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo a realização de atos de penhora pelo Juízo da Execução, sem necessidade de autorização prévia do Juízo da Recuperação. 5. Cabe ao Juízo da Recuperação apenas exercer controle posterior sobre os atos constritivos, avaliando a essencialidade dos bens atingidos e a melhor forma de processamento do pagamento do crédito. 6. O deferimento da recuperação judicial não implica o desbloqueio automático dos valores constritos em execução extrajudicial, devendo a questão ser levada ao Juízo competente para deliberação específica. 7. Precedentes do STJ e do TJDFT consolidam o entendimento de que a competência do Juízo da Recuperação Judicial, quando os créditos se revestem de natureza extraconcursal, se limita ao controle dos atos de constrição, sem afastar a atuação do Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. ____________________ Tese de julgamento: “1. O crédito decorrente de despesas condominiais possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.”; “2. Nos créditos de natureza extraconcursal, o Juízo da Execução tem competência para determinar atos constritivos sobre bens da empresa em recuperação, sem necessidade de autorização prévia do Juízo da Recuperação, a quem caberá exercer controle posterior sobre as constrições, avaliando a essencialidade dos bens para a continuidade das atividades da recuperanda”. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, 47 e 84, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no CC n. 165.963/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/09/2021, Dje 01/10/2021; STJ, AgInt no CC n. 194.397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28/06/2023, Dje 03/07/2023; TJDFT, AgInt no AI n. 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28/02/2024, Dje 13/03/2024. (Acórdão 1999365, 0732998-71.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de permitir o prosseguimento da execução individual e a adoção de medidas constritivas. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de autorizar o prosseguimento da execução e a adoção de medidas constritivas, ressalvando-se a necessidade de o Juízo da recuperação judicial exercer o controle posterior sobre a destinação do valor obtido com a expropriação, avaliando a essencialidade do bem para a continuidade das atividades da recuperanda. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator